Tribunal: TJMT
Processo: 1001920-38.2023.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001920-38.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOAO DENIS TROMBETTA - CPF: 015.668.481-05 (APELADO), THIAGO HENRIQUE KRUGER QUEIROZ - CPF: 076.138.689-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITO PESSOAL – INTRUMENTO NÃO JUNTADO AOS AUTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO –
RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AFASTADA -
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA –
jurisprudência do STJ firmada no julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos (REsp no 1.061.530/RS) – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

“
No tocante à capitalização mensal de
juros,
o STJ já firmou posicionamento, no julgamento de recurso representativo de controvérsia, pela possibilidade da cobrança, desde que atendidos os requisitos de existência de previsão contratual expressa da capitalização com periodicidade inferior a um ano e que tenha sido o
contrato
firmado após 31/03/2000, data da primeira edição da MP 2.170-36/2001, então sob o no 1963-17. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) Inviabilidade da cobrança do encargo, no presente caso, em razão: a) da impossibilidade de presunção da pactuação ausente a juntada dos
contratos
anteriores; e, b) aplicação da penalidade do artigo 359 do CPC à financeira, no qual fora considerado verdadeiro o fato alegado pelo executado referente à abusividade da cobrança do encargo
”. (STJ – Resp 1545140/MS – 4a Turma – Ministro Marco Buzzi – DJ 5/10/2015)

Considerando a ausência do instrumento contratual de contrato firmado entre as partes, que impede aferir a existência de pactuação expressa quanto à capitalizaçao de juros, deve referido encargo ser afastado.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (capitalização de juros) descaracteriza a mora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001920-38.2023.8.11.0055

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

APELADO: JOAO DENIS TROMBETTA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível

da Comarca de Tangará da Serra /MT que nos autos da Ação
Monitória n. 1001920-38.2023.8.11.0055,

proposta contra
JOAO DENIS TROMBETTA

,

julgou parcialmente procedente os embargos a monitória para afastar a capitalização mensal de juros e os efeitos da mora em relação ao crédito pessoal no C10234873, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), determinando, por conseguinte, a conversão do mandado monitório em mandado executivo. Por fim, reconhecendo a sucumbência recíproca,
condenou
ambas as partes ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados

em 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo a parte autora arcar com 33,3% das verbas mencionadas e a parte requerida com 66,6%.

A instituição financeira em sua apelação (id no 228774212)
em síntese defende
:
a)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda,
sustentando a impossibilidade de revisar os contratos firmados pelas partes, bem como a legalidade das cláusulas contratuais e a inexistência de abusividade;
b)
a manutenção da capitalização mensal dos juros, porquanto legais e devidamente contratada pela parte; c) manutenção da mora, diante do inadimplente da parte apelada, além de que o contrato é lei entre as partes e deve ser respeitado, requerendo ao final o provimento do Apelo.

A parte apelada ofertou contrarrazões (id no 228774216) requerendo o improvimento do apelo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que

em
08/09/2021 foi solicitado pela requerida, via caixa eletrônico, a liberação de um crédito pessoal em sua conta corrente de no 55090-6, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o qual se encontra inadimplido. Neste norte, referente a tal operação a parte requerida encontra-se em mora pelo valor atualizado de R$ 90.533,67 (noventa mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), além de ter a requerida deixado de honrar com as faturas do cartão de crédito no 0005225********4003, cujo débito perfaz R$ 13.742,38 (treze mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos). Assim, a Requerida encontra-se em mora pelo valor total somado e atualizado de R$ 104.276,05 (cento e quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e cinco centavos),

ingressando a instituição financeira com a presente monitória.

A requerida, ora Apelada, devidamente citada apresentou Embargos Monitórios alegando
que houve capitalização dos juros sem expressa pactuação, que não há previsão contratual na operação do cartão Sicredi Mastercard Gold permitindo a incidência de correção monetária pelo INPC, que a mora deve ser afastada e que o valor incontroverso é de R$ 71.065,77.

Após o trâmite processual, o magistrado
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente os embargos a monitória, para afastar a capitalização mensal de juros e os efeitos da mora em relação ao crédito pessoal no C10234873, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), determinando, por conseguinte, a conversão do mandado monitório em mandado executivo. Por fim, reconhecendo a sucumbência recíproca,
condenou
ambas as partes ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados

em 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo a parte autora arcar com 33,3% das verbas mencionadas e a parte requerida com 66,6%.

Dessa decisão recorre
a instituição financeira (id no 228774212)

alegando em síntese
:
a)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda,
sustentando a impossibilidade de revisar os contratos firmados pelas partes, bem como a legalidade das cláusulas contratuais e a inexistência de abusividade;
b)
a manutenção da capitalização mensal dos juros, porquanto legais e devidamente contratada pela parte; c) manutenção da mora, diante do inadimplente da parte apelada, além de que o contrato é lei entre as partes e deve ser respeitado, requerendo ao final o provimento do Apelo.

Pois bem.

A sentença deve ser mantida por seus jurídicos e legais fundamentos.

Em que pese os argumentos articulados pelo recorrente, não prosperam os argumentos trazidos no seu Apelo.

Sustenta a Instituição financeira que o contrato foi livre e conscientemente celebrado entre as partes, não contendo vícios devendo, por isso, prevalecer a vontade nele exteriorizada, em observância do princípio
pacta sunt servanda
. Ademais, alega a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato e da obrigatoriedade do seu cumprimento.

Razão não assiste ao Apelante.

A possibilidade do Poder Judiciário relativizar o
princípio pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1
. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda
.(...)

(STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3a Turma – Ministro João Otávio de Noronha

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6o, V do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações da parte autora (Apelado), estamos diante da hipótese do art. 6o, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (arts. 478-480 – da resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (in, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5a ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC no 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível).

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

No que tange à
capitalização de juros
, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973827/RS, submetido ao procedimento dos Recurso Repetitivos, se posicionou pela legalidade da capitalização mensal dos juros em contratos celebrados após a Medida Provisória 1.963-17 de 2000,
desde que pactuada.
Vejamos:

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
(RECURSO ESPECIAL No 973.827 - RS, Rel: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO)

Ocorre que com relação ao crédito pessoal, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), realizado via caixa eletrônico, não foi juntado pela instituição financeira os seus

termos e condições da contratação
,
obstando, assim a constatação acerca de eventual pactuação expressa da capitalização, circunstância que, por si só, impede a sua incidência, conforme já decidiu o c. STJ:

“No

âmbito

de

contratos

bancários, não juntado o contrato ou ausente

a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros compensatórios

à

média

de

mercado

nas

operações

da

espécie, divulgada

pelo

Bacen,

salvo

se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente, conforme entendimento firmado nesta Corte Superior.

Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de

mercado

estipulada

pelo

Banco

Central do Brasil, limitada ao percentual

contratado,

conforme entendimento firmado na súmula 296 do STJ.

"[...]
se não

houver

a

juntada

do contrato ou o Tribunal de origem não reconhecer, no acórdão recorrido, a pactuação expressa da capitalização

mensal (o que compreende a pactuação de taxa de juros anual

superior ao duodécuplo da mensal), é inviável a capitalização mensal dos juros e, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ, o conhecimento da alegação do recurso especial relativa à capitalização".

Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central

do

Brasil,

limitada

à

taxa

do

contrato,

conforme entendimento firmado na súmula 294 do STJ.

A cobrança da comissão de permanência não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, conforme entendimento firmado na súmula 472 do STJ.
(Informações adicionais no AgRg no Resp 1380528/RS – 3a Turma – Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – DJ 15/9/2015 –
www.stj.jus.br
)

E ainda este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO –
INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO JUNTADO AOS AUTOS – JUROS LIMITADOS À TAXA MÉDIA DO MERCADO –

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS AFASTADA
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos casos em que não estipulada expressamente a taxa de juros ou na ausência do contrato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média de mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira. Precedentes. (...). Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1246796/SC – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 18/11/2014 - DJe 26/11/2014). 2. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539).
3. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, é possível a restituição do valor, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.
(N.U 0027271-63.2009.8.11.0041, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ARRENDAMENTO MERCANTIL – JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO - MANTIDA NA FORMA CONTRATADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - NÃO-PACTUADA - ENCARGOS DE MORA - DEFINIDO EM SENTENÇA - ENCARGOS DA NORMALIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - MORA - CARACTERIZADA - EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE CRÉDITO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR - DESPROVIDO

As operações de crédito bancário não se sujeitam à limitação de juros, exceto quando caracterizada a abusividade da taxa contratada em relação à média praticada pelo mercado financeiro e divulgada pelo BACEN. O entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Resp 973.827/RS). A comissão de permanência não cumulada com outros encargos, é devida, desde que pactuada. A partir do inadimplemento, cabível a cobrança dos encargos de mora na forma definida na r. sentença, consubstanciados na correção monetária pelo índice do INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.
A descaracterização da mora somente ocorre quando o caráter abusivo decorrer da cobrança dos chamados encargos do período da normalidade, ou seja, juros remuneratórios e a capitalização dos juros. Mantidos os encargos do período da normalidade na forma contratada, afasta-se a descaracterização da mora, o que impossibilita a consignação em pagamento e a exclusão do nome do autor dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (
TJMT – 6a Câmara Cível – RAC no 124895/2012 – Des. Guiomar Teodoro Borges)

REVISIONAL – CARTÃO DE CRÉDITO –
AUSÊNCIA DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS - – TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO AFASTADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É pacífico nos tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. Não trazendo no contrato o percentual de juros cobrado, deve ser aplicado a taxa média de mercado
.
É inviável a cobrança de capitalização nos contratos onde não há pactuação expressa
.
(N.U 0000216-55.2012.8.11.0002, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO REVISIONAL –
AUSÊNCIA DE CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS - JUROS REMUNERTÓRIOS -

TAXA MÉDIA DO MERCADO - CAPITALIZAÇÃO - EXCLUÍDA
- DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o Regimental interposto.
(N.U 0177121-76.2016.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE LIMINAR – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO DIANTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS - APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - SÚMULA 530 DO STJ - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E COMISSÃO PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRATO JUNTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR PACTUAÇÃO – EXCLUSÃO – ENTENDIMENTO DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INVERSÃO ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ART. ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante podem ser revisadas e afastadas pelo Judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.
Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor (Súmula 530
do STJ)
.
A capitalização mensal de juros e a comissão de permanência são admitidas se expressamente pactuada. Na hipótese, o contrato entabulado entre as partes não foi juntado aos autos, razão pela qual queda prejudicada a análise quanto à pactuação do encargo, devendo ser mantida a inadmissão da cobrança
. Tendo a autora/apelada decaído de parte mínima do pedido devem os honorários de sucumbência e custas processuais serem honrados unicamente pela apelante/ré. (N.U 0006377-66.2009.8.11.0041 - SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Com efeito, sendo verificada a ilegalidade da capitalização de juros cobrado no período da normalidade do contrato, resta descaracterizada a mora do devedor.

Isso porque, a jurisprudência do STJ firmada no julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos (REsp no 1.061.530/RS) considera a descaracterização da mora em casos de cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual,
verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: ‘a)
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual’...
”. (AgRg no Ag 1336195/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva)

Colaciono entendimento recente proferido por este Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PLEITO REVISIONAL EM RECONVENÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE ENCARGO DA NORMALIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.Em conformidade com o entendimento pacífico do C. STJ, a limitação os juros remuneratórios deverá ocorrer diante da efetiva demonstração da excessividade do lucro da instituição financeira ou de acentuado desequilíbrio contratual, em comparação a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato.
O reconhecimento de abusividade no encargo de normalidade do contrato ilide os efeitos da
mora
, de modo que o pleito de
busca
e
apreensão
deve ser julgado extinto, sem resolução de mérito
”
.
(Rac. 1004101-67.2017.8.11.0040, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.10.21)

“
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – APLICAÇÃO TAXA MÉDIA DE MERCADO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora, e acarreta a consequente improcedência da ação de busca e apreensão
.”
(TJ-MT 10027063220208110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– PRELIMINAR DE OFENSA A COISA JULGADA REJEITADA – MÉRITO –
COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL
– RECONHECIMENTO EM AÇÃO REVISIONAL TRÂNSITADA EM JULGADO –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM
– MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que, inobstante o acórdão prolatado não tenha expressamente constado a descaracterização da mora, manteve a sentença em seus ulteriores termos, apenas permitindo a capitalização mensal dos juros. O reconhecimento em ação revisional com trânsito em julgado de encargos abusivos no período da normalidade descaracteriza a mora do devedor. Precedentes do STJ.
Descaracterizada a mora do devedor, impõe-se a extinção da ação de busca e apreensão, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC/2015)
, não havendo reparos a fazer na sentença combatida.”
(TJ-MT 00001589819998110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2022) (destaquei)

Portanto, o reconhecimento da abusividade no encargo exigido no período da normalidade contratual, descaracteriza a
mora
, como bem decidiu a sentença recorrida:

“
Em consonância com a orientação definida na decisão paradigma, RESP 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/08, a jurisprudência consolidada na 2a Seção quanto ao tema é a seguinte:

“I - Afasta a caracterização da mora:

(i) a constatação de que foram exigidos encargos abusivos na contratação, durante o período da normalidade contratual.

II- Não afasta a caracterização da mora:

(i) o simples ajuizamento de ação revisional;

(ii) a mera constatação de que foram exigidos encargos moratórios abusivos na contratação.”

In casu
, considerando que foram exigidos ilegalmente juros capitalizados no crédito pessoal no C10234873, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), os efeitos da mora devem ser afastados em relação a este contrato. (...)”
–
id no 228774205

Portanto, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos não merecendo reforma.

Ante o exposto
nego provimento ao recurso.

Em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024